Tribunal: TJDFT
Processo: 0710289-90.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMOLIÇÃO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. LICENCIAMENTO POSTERIOR. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 18, DA LEI N. 7.347/85. PRINCÍPIO DA SIMETRIA.
1. Cabe ao juiz avaliar a produção probatória quanto a sua efetiva conveniência e necessidade, e indeferir, por conseguinte, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, a teor do art. 370, do CPC. Assim, se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar sua convicção acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa, sob o argumento de que foi indeferida a produção de provas.
2. Tendo a parte obtido novo alvará, no curso processual, permitindo a adequação da obra aos parâmetros urbanísticos, a decisão da Administração Pública, quanto ao mérito da questão, não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade.
3. Afasta-se a alegada violação aos arts. 77 e 80, do CPC, quando a parte se limita a desenvolver tese jurídica em seu favor, circunstância que não faz concretizar quaisquer das hipóteses previstas nos incisos I a VII do artigo 80 do referido Codex.
4. O colendo STJ, no julgamento do EAREsp 962.250/SP, decidiu que, “em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985”.
5. Apelo parcialmente provido.